Tribunal: TJSP
Processo: 1032464-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032464-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VP VIAGENS E TURISMO LTDA., é embargado P R BRAUN
PASSAGENS E TURISMO LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.995
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1032464-
90.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA.
EMBARGADA: PR BRAUN PASSAGENS E TURISMO LTDA.
VOTO N.o 44.995
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição
e
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo v. Acórdão de fls. 310/315 foi dado parcial
provimento ao apelo da embargante apenas para reduzir o valor da
condenação por danos morais, mantido, no entanto, o decreto de
abstenção de utilização da expressão “Braun” como palavra para
remissão a link patrocinado no serviço Google AdWords, maneja, agora,
o presente integrativo a sustentar omissões, quais sejam: i) a necessidade
de se avaliar o direito marcário à luz da prática comercial e da livre
concorrência, não existindo violação, uma vez que a marca sequer é
exposta no anúncio; e ii) a estratégia publicitária de uso de marca alheia
em links patrocinados não se enquadra como meio fraudulento.
Para fins de prequestionamento, destaca os artigos
132, 189 e 209 da Lei n. 9.279/96 e 489, § 1o, I a IV e 1.022, II,
parágrafo único, II do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032464-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.995
3
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
A questão da ilegalidade de utilização de marca
alheia como palavra-chave para remissão a anúncio de concorrente tem
sido objeto de reiteradas demandas e intensos debates na sessão,
havendo inúmeros julgados que destacam o posicionamento da Corte
quanto ao tema, postos em destaque dois deles no aresto.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados
os dispositivos mencionados.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR